Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716746-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON AZEVEDO DOS SANTOS EMBARGADO: PAULISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, SINIAT HOLDING BRASIL, COMERCIO, INDUSTRIA E IMPORTACAO S.A., GYPSUM S.A MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos. Intimem-se os embargados para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2021 21:00:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator